Tribunal: STF
Processo: RHC 82368
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário em habeas corpus. 2.
 Superior
Tribunal de  Justiça. 3. Fundamentação da pena-base. 4. Negativa de
realização de nova perícia. 5. A sentença bem fundamenta a aplicação
da pena-base. 6. A perícia realizada foi julgada, motivadamente,
satisfatória. 7. Inadequação da via eleita para verificar a
necessidade de nova perícia. 8. Inexistência de constrangimento
ilegal. 9. Recurso desprovido.